Tribunal: TJES
Processo: 5004736-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004736-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

COATOR: Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Mateus-ES à pena de 23 anos de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa impugna a decisão que determinou o imediato cumprimento da pena, alegando ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, visto que o paciente respondeu ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial de execução provisória da pena, com base na condenação pelo Tribunal do Júri, à luz do entendimento firmado no Tema 1068 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é autorizada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado no Tema 1068, que reconhece a soberania dos veredictos dos jurados como fundamento legítimo para a medida, independentemente do montante da pena aplicada.

A ausência de modulação temporal dos efeitos do julgado do STF permite sua aplicação imediata, inclusive a processos em curso, como no caso presente.

A decisão do Juízo de origem encontra-se alinhada à orientação jurisprudencial consolidada, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

6.Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004736-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA (AC)
COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
Advogados do(a) PACIENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, já que
condenado pelo
crime de
homicídio qualificado,
por motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP),
e ocultação de cadáver (art. 211, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, em regime fechado e 20 (vinte) dias-multa.

Alega o impetrante (id 12930994), em síntese, que o Magistrado, após a condenação pelo Tribunal do Juri, determinou o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade, sem qualquer elemento concreto que justifique a segregação cautelar, já que o paciente respondeu o processo em liberdade.

Contextualizando
os fatos,
narra a denúncia e o seu aditamento que, em data não específica de fevereiro de 2017, dentro de uma residência situada no bairro Cacique, em São Mateus-ES, os denunciados WESLEY SANTANA COSTA, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, JEICYANE DE ALMEIDA MACHADO e VIVIANE PIRES SANTOS, mataram a vítima JONATAS HENRIQUE DA SILVEIRA.

Descreve a peça acusatória, que o réu WESLEY convidou o ofendido, para usarem drogas na sua casa, quando em determinado momento, deu-lhe uma “gravata” e, ato contínuo, em concurso com os demais corréus, passaram a amputar os seus membros superiores e inferiores.

Relata também a denúncia, que no mesmo dia do homicídio, os acusados destruíram e ocultaram o cadáver da vítima, lançando-o no rio Cricaré, em São Mateus-ES.

A inicial da acusação ainda aponta, que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão do envolvimento dos réus e do ofendido com o tráfico de drogas, assim como mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foi surpreendida quando estava dentro da residência do acusado WESLEY, para usar entorpecentes.

Registro também, que o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri em 30/10/2024, que o condenou pela prática dos crimes descritos na denúncia, oportunidade em o Magistrado, ao proferir a sentença, determinou a execução provisória da pena, com a expedição de mandado de prisão.

F
eitas estas considerações
, verifico que a decisão combatia, que determinou o imediato cumprimento da pena, em razão da condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, não é ilegal, como quer fazer crer a defesa.

Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o Tema 1.068, consolidando o entendimento de que a
“soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"

Outrossim, destaco que o STF não realizou nenhuma modulação temporal, o que permite a aplicação imediata do referido tema, como já decidido pelo STJ, em caso similar ao presente:

“(...)
4.
A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1068 de repercussão geral.

5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena.

6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e do STJ, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente
.(...)”

(AgRg no HC n. 961.320/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 7/3/2025.)

D
estaco ainda, que esta Câmara Criminal tem decidido em igual sentido, consoante o seguinte precedente:

“(...) 5.
Quanto à prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340 (Tema 1068), firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do montante da condenação, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência
.(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 5015789-18.2024.8.08.0000,
Relatora: Des.ª Subst. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 13/12/2024)

Assim,
objetivando uniformizar a jurisprudência, adiro ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1068, razão pela qual, mantenho o decreto de prisão.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13102851),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para Denegar a Ordem.